Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708608-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINE BARROS DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a manutenção de penhora de 30% (trinta por cento) da constrição Sisbajud não prejudica o sustento da Executada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando ser indevida a penhora de verba salarial se não restar demonstrada a garantia do mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que a manutenção da penhora de 30% do valor encontrado em sua conta corrente implica em prejuízos a sua própria subsistência e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, verifica-se dos extratos juntados na origem, referentes aos meses de 12/2023 a 2/2024 – anteriores à penhora –, que, de fato, a Agravante percebeu vários pix de valor pequeno (ID 188650671, na origem), sendo plausível que vende acessórios para celular de forma autônoma e, portanto, a renda constrita tem natureza salarial. (...) depreende-se dos documentos colacionados no processo originário que a Executada não paga aluguel, mora com a mãe aposentada, não possui dívidas de financiamento de veículo ou imóvel e consegue manter a conta corrente positiva (ID 188650671, na origem). Além disso, não demonstrou, nas razões recursais, os gastos mensais relativos a 2024 e 2025, o que impede que se faça uma análise acurada da situação financeira dela. Assim, depreende-se que a manutenção da penhora Sisbajud em percentual de 30% (trinta por cento) do valor constrito não prejudicará o sustento da Agravante e mostra-se capaz de compatibilizar o direito da devedora à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado.” (ID 73365073). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030